Tribunal: TJES
Processo: 0022963-10.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022963-10.2010.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAYMAR MARINATO DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II, CP). PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ACOLHIDA PARA UM DOS APELANTES. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO. DEPOIMENTOS DE CORRÉUS. RECURSO DE UM APELANTE PROVIDO E DO OUTRO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelações criminais interpostas por RAYMAR MARINATO DA SILVA e FRANCISCO ANGELO BEZERRA contra a sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal), por terem, em 07 de julho de 2020, subtraído um veículo automotor mediante grave ameaça exercida com arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em favor do apelante RAYMAR MARINATO DA SILVA, que era menor de 21 anos na data dos fatos; e (ii) saber se as provas produzidas nos autos são suficientes para comprovar a autoria delitiva do apelante FRANCISCO ANGELO BEZERRA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Acolhe-se a preliminar de prescrição em relação ao apelante RAYMAR MARINATO DA SILVA. Sendo ele menor de 21 anos à época do crime e condenado a uma pena de 6 (seis) anos de reclusão, o prazo prescricional de 12 (doze) anos é reduzido pela metade, totalizando 6 (seis) anos, nos termos dos artigos 109, III, e 115, ambos do Código Penal. Tendo transcorrido lapso temporal superior a 6 (seis) anos entre o recebimento da denúncia (01/03/2011) e a publicação da sentença condenatória (17/02/2020), opera-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

4. A autoria delitiva do apelante FRANCISCO ANGELO BEZERRA está devidamente comprovada. As vítimas o reconheceram em juízo, sem hesitação, como o indivíduo que, portando a arma de fogo, anunciou o assalto. O reconhecimento foi corroborado por detalhes específicos, como uma tatuagem, e reforçado pela confissão dos corréus, que confirmaram sua participação na empreitada criminosa. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando amparada por outros elementos de convicção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de RAYMAR MARINATO DA SILVA provido para declarar extinta sua punibilidade. Recurso de FRANCISCO ANGELO BEZERRA desprovido. Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional é reduzido pela metade quando o agente era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 115 do Código Penal. 2. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, como o reconhecimento em juízo e a delação de corréus, constitui prova suficiente para a condenação.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 107, IV; art. 109, III; art. 110, § 1º; art. 115; e art. 157, § 2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
Não houve citação expressa de jurisprudência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de Raymar Marinato da Silva, nos termos do voto do Relator. À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Francisco Angelo Bezerra, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0022963-10.2010.8.08.0048

APELANTE:

RAYMAR MARINATO DA SILVA e FRANCISCO ANGELO BEZERRA

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
RAYMAR MARINATO DA SILVA E FRANCISCO ANGELO BEZERRA

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

4ª

Vara Criminal de Serra
/ES

(
fls. 387/391
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 157, §2º, incs. I e II, do Código Penal.

A defesa de Francisco Angelo Bezerra, condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, em suas razões (fls. 415/421), pugna pela absolvição, sustentando a inexistência de provas de autoria delitiva.

Já a defesa de Raymar Marinato da Silva, condenado à pena de 06 (seis) de reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, em suas razões (ID nº 14675274), argui, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva. No mérito, requer a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

Contrarrazões apresentadas em fls. 423/425 pugnando pelo reconhecimento da prescrição em favor de Raymar e pelo desprovimento do apelo de Francisco, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 15096896).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 07 de julho de 2020, por volta das 17h30min, Franciso Angelo Bezerra, vulgo “Cabeção”, Raymar Marinato da Silva e John Carlos Ventura foram detidos por Policiais Militares, no bairro Jacaraípe, Serra/ES, após subtraírem, mediante grave ameaça, um veículo Ford, modelo Eco Esport, prata, placa AML 2654, modelo 2005, da vítima Vanildo Carvalho.

No dia dos fatos, por volta das 14hmmin, os denunciados se reuniram na residência de Ramar Marinato com o objetivo de para planejarem o roubo de um veículo.

Assim, em comunhão de vontades, os denunciados seguiram em direção ao bairro, Jacaraípe, via rodovia Audifax Barcelos (liga Serra-Sede X Jacaraípe, também conhecia como contorno de Jacaraípe) em duas motocicletas, uma Honda, modelo CG 125 FAN, cinza, ano 2008, placa MSH 5389, na qual foi emprestada por um amigo do denunciado Raymar e outra Honda, modelo CG 125 FAN, preta, placa MSG 4192 na qual pertencente ao denunciado Francisco.

Ao chegarem nas proximidades dos loteamentos Lagoa Jacaraipe e Costa Dourada, os denunciados avistaram a vítima parada em um sítio localizado nas margens da rodovia. Ato contínuo os denunciados deixaram as motocicletas um pouco afastadas do local e foram de encontro a vítima.

Segundo apurado, Francisco na posse de um revólver Taurus, calibre .38, nº RH66381, municiado, anunciou o assalto, determinando que a vítima entregasse as chaves do veículo supramencionado.

Na posse da chave do automóvel, John Carlos (denunciado) entrou no veículo e conduziu o mesmo até a residência, localizada no bairro Jardim Guanabara, Serra, enquanto os demais envolvidos na empreitada criminosa seguiram para a Avenida Guarani, no bairro Jacaraipe, nas referidas motos.

Ocorre que posteriormente, a Polícia Militar foi acionada e conseguiu deter os denunciados.

Pois bem.

A d. Defesa de Raymar requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Acolho a preliminar de prescrição da pretensão punitiva em relação ao apelante.

O apelante foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão. O prazo prescricional, portanto, é de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, III, do Código Penal. Contudo, o réu era menor de 21 anos na data dos fatos (nascido em 29/10/1990), o que reduz o prazo prescricional pela metade, para 06 (seis) anos, conforme o art. 115 do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 01/03/2011 (fl. 122) e a sentença condenatória foi publicada em 17/02/2020 (fl. 392-v). Entre estes dois marcos interruptivos da prescrição, transcorreu lapso temporal superior a 06 (seis) anos, operando-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Diante do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
para declarar extinta a punibilidade de
RAYMAR MARINATO DA SILVA
, em razão da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 107, IV, 109, III, 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal.

Ultrapassada esta questão, a d. Defesa de Francisco pugna por sua absolvição, alegando ausência de provas de autoria.

Contudo, a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas.

A materialidade está consubstanciada no Boletim de Ocorrência (fls. 22/23-v), no Auto de Apreensão (fl. 24), no Auto de Entrega (fl. 26) e nos Laudos de Exame de Arma de Fogo (fls. 286/289 e 281/284).

A autoria, por sua vez, é extraída dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual. A vítima Vanildo Carvalho de Souza e sua esposa, Gercilene Cerqueira Costa, em seus depoimentos judiciais (fls. 262 e 300, respectivamente), reconheceram FRANCISCO, sem sombra de dúvidas, como o autor que, portando arma de fogo, anunciou o assalto e proferiu as ameaças. A vítima Gercilene, inclusive, destacou a tatuagem de borboleta no braço direito do apelante, detalhe que foi crucial para o reconhecimento.

Ademais, os corréus RAYMAR e JOHN, em seus interrogatórios judiciais, confessaram a prática do crime e confirmaram a participação de FRANCISCO.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso. O depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante também se mostra coerente e harmônico com o restante do conjunto probatório.

Dessa forma, a tese de negativa de autoria apresentada pelo apelante resta isolada nos autos e não se sustenta diante das provas produzidas.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de
RAYMAR MARINATO DA SILVA
, para no mérito,
DAR-LHE
provimento para declarar extinta a sua punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Por fim,
CONHEÇO
do recurso de
FRANCISCO ANGELO BEZERRA
, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.